Tribunal: TJPA
Processo: 0013163-56.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0013163-56.2014.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTES: DAIANA MORAES DOS SANTOS e BRUNO LISBOA PAMPOLHA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 147 DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS ACUSADOS NOS RESPECTIVOS MANDADOS COMO FORMA DE COMPROVAR SEU RECEBIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, DOTADA DE FÉ PÚBLICA, INFORMANDO QUE OS RECORRENTES FORAM CITADOS DE ACORDO COM O QUE PRECEITUA O ART. 357 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE POSSA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO. NULIDADE INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS NÃO CONFIGURADO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, QUE INFLIGIU AOS RECORRENTES AS PENAS DE 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO E 20 (VINTE) DIAS MULTA, OCORRIDA EM 22/09/2016, E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, DATADO DE 29/09/2014. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE OS APELANTES COMETERAM O DELITO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO
. A assinatura dos apelantes não é requisito de validade da citação, ainda mais quando há nos autos certidão do oficial de justiça, dotada de fé pública, informando que a diligência foi cumprida nos exatos termos do art. 357 do CPP e não há nos autos qualquer elemento de cognição que afaste a presunção de veracidade do documento. Preliminar rejeitada. Precedente desta Corte.
2.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA
. O prazo prescricional de três anos (art. 109, inc. VI do CP) não está configurado, uma vez que entre a publicação da sentença, que infligiu aos recorrentes as penas de 04 (quatro) meses de detenção e 20 (vinte) dias multa, ocorrida em 22/09/2016, e o recebimento da denúncia, datado de 29/09/2014. Logo não há que se falar em prescrição retroativa. Preliminar rejeitada
3.

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
As declarações da vítima prestadas em juízo não deixam quaisquer dúvidas que os recorrentes a ameaçaram e não há no processo qualquer prova que retire o valor das suas afirmações, motivo pelo qual não se pode acolher o pleito de absolvição.
4.

Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 03 de junho de 2019.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

DAIANA MORAES DOS SANTOS
e
BRUNO LISBOA PAMPOLHA
, inconformados com a sentença que os condenou às penas de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por limitação de final de semana, e 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 147,
caput
, do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

Os apelantes sustentaram as seguintes preliminares: a) nulidade da citação, que contamina todo o processo, uma vez que não há provas que assinaram os respectivos mandados; b) prescrição retroativa, uma vez que já transcorreram mais de três anos do recebimento da denúncia até a presente data.

No mérito, afirmam que não existem provas suficientes para sustentar o édito condenatório.

Pedem o provimento do apelo para anular o processo ou, subsidiariamente: a) ter a sua punibilidade extinta; b) serem absolvidos.

Em contrarrazões, o apelado defende que não houve qualquer equívoco na citação, assim como a prescrição não está configurada e há provas suficientes de autoria do crime, motivo pelo qual aguarda o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 18/05/2014, nesta Capital, a vítima Micheline da Silva Lucas caminhava pela via pública quando o apelante
BRUNO LISBOA PAMPOLHA
lhe disse as seguintes palavras: teus dias estão contados. Em seguida, a recorrente
DAIANA MORAES DOS SANTOS
tentou lhe agredir com um pedaço de pau. Ressalta-se que os recorrentes são ex-cunhados da ofendida.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

Os apelantes sustentaram a preliminar de nulidade da citação, que contamina todo o processo, uma vez que não há provas que receberam os respectivos mandados.

De fato, não consta a assinatura dos recorrentes no mandado de citação (fls. 07). Todavia, essa circunstância não é requisito de validade da citação, conforme preceitua o art. 357 do CPP,
in verbis
:
Art. 357. São requisitos da citação por mandado:
I - leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia e hora da citação;
II - declaração do oficial, na certidão, da entrega da contrafé, e sua aceitação ou recusa.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 129, § 9º, DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR NÃO CITAÇÃO DO RÉU: INOCORRÊNCIA. RÉU DEVIDAMENTE CITADO, CONFORME CERTIDÃO EXARADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, GOZA DE FÉ PÚBLICA.
ASSINATURA DO ACUSADO NO MANDADO DE CITAÇÃO NÃO É REQUISITO IMPRESCINDÍVEL PARA A FORMALIDADE DO ATO DE CITAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONVINCENTES NOS AUTOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. CONFISSÃO DO APELANTE NA FASE INVESTIGATIVA QUE CORROBORA O DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. NÃO CABIMENTO. INCABÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO ANTE AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Apelação nº 2016.05091757-58, Ac. Nº 169.298, Rel. Desa. Rosi Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-16)

Ademais, quando do cumprimento da diligência, o Oficial de Justiça, em certidão de fls. 08, afirmou que ambos os apelantes receberam o mandado de citação. Registre-se que referido documento possui fé pública e não há nos autos qualquer prova que afaste a sua presunção de veracidade.

Por fim, em nenhum momento, os apelantes arguiram referido vício.

Por essas razões, desacolho a preliminar.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Os recorrentes sustentam que a sua punibilidade estaria extinta pela prescrição retroativa.

Ocorre que o prazo prescricional de três anos (art. 109, inc. VI do CP) não está configurado entre a publicação da sentença, que infligiu aos recorrentes as penas de 04 (quatro) meses de detenção e 20 (vinte) dias multa, ocorrida em 22/09/2016 (fls. 33), e o recebimento da denúncia, datado de 29/09/2014 (fls. 04). Logo não há que se falar em prescrição retroativa, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, os apelantes afirmam que não existem provas suficientes para sustentar o édito condenatório.

É certo que a única testemunha que acusa os apelantes é a vítima, que foi ouvida em juízo às fls. 21 e esta confirmou os termos da denúncia. Todavia, não há qualquer outro meio de prova que possa balar a credibilidade das suas declarações. Desse modo, restam provadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de junho de 2019.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator